Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-08.2020.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1002578-08.2020.8.11.0010.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Jaciara.
Recorrentes: MUNICÍPIO DE JACIARA.
Recorridos: ALLAN COSTA SOUSA, MARIA CLEONICE COSTA E ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 09/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento por meio de internação compulsória necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
2. O recorrido demonstrou de forma inequívoca a necessidade da internação compulsória de sua mãe, conforme os laudos médicos anexos a inicial.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002578-08.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLAN COSTA SOUSA - CPF: 021.679.591-50 (RECORRENTE), MARIA CLEONICE COSTA - CPF: 199.564.012-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento por meio de internação compulsória necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2.

O recorrido demonstrou de forma inequívoca a necessidade da internação compulsória de sua mãe, conforme os laudos médicos anexos a inicial.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021